Tribunal: TJDFT
Processo: 0060773-77.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0060773-77.2012.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSTRUTORA CONFIANCA S/A D E S P A C H O Vistos etc. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO APELANTE para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, já observada a dobra estabelecida para o ente público (art. 183 do CPC), sobre eventual aplicação do entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.120.295-SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, e consequente decretação da prescrição da pretensão executiva referente aos créditos tributários definitivamente constituídos no período de 1999 a 2002, tendo em vista que a execução fiscal foi proposta em 12/3/2012. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator